Tribunal: STJ
Processo: 0192341-26.2015.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2079025 - RJ(2023/0185325-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
RECORRIDO
: MULTITEK ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JUAREZ LOURES DE OLIVEIRA - MG055553
RENATO MARQUES DRUMOND GRIZOTTI - MG218395
RECORRIDO
: CONSORCIO ATERPA M.MARTINS - MULTITEK
OUTRO NOME
: CONSÓRCIO ATERPA M. MARTINS - MULTITEK (CONSAMA) E
CONSTRUTORA ATERPA S.A.
RECORRIDO
: CONSTRUTORA ATERPA S/A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AROEIRA SALLES - DF028108
FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
MARINA CARVALHO DE FIGUEIREDO MAIA - RJ221659
JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
LUCIANA CRISTINA DE JESUS SILVA - MG126357
BRUNO CALFAT - RJ105258
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIRA -
MG089353
RECORRIDO
: AUTOGRAF PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: JULIA DE MIRANDA DIAS - RJ159675
DANIEL BAR - RJ100702
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1°, II, III, IV E VI, E 1.022, II, DO CPC E NEGATIVA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. OFENSA AO
III, DO CPC.
ART. 927,
SÚMULA N. 283 DO STF. JUROS MORATÓRIOS.
DO CC. TAXA
ART. 406
SELIC. TEMA N. 1.368 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, proferido em apelação cível nas ações cautelar preparatória,
Documento eletrônico VDA54870851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a458be15-00ee-470f-abcf-5ba78bea0bcf

ordinária indenizatória e de cobrança, que manteve as condenações e a
improcedência da multa contratual, e apenas reformou a metodologia e o
percentual dos honorários sucumbenciais.
2. A controvérsia versa sobre ações cautelar para suspender execução de garantia,
ordinária para anular execução de garantia e rescisão, reconhecer ausência de culpa
das contratadas e condenar ao pagamento por serviços, e de cobrança para exigir
multa contratual. O valor da causa foi fixado em R$ 70.080.567,48.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a cautelar e a ordinária,
fixando juros de 1% ao mês desde a citação e correção, e improcedente a cobrança
da multa contratual.
4. A Corte de origem manteve as conclusões de mérito e majorou os honorários
conforme os §§ 2o e 11 do
do CPC, com correção desde o ajuizamento e
art. 85
juros a partir do trânsito em julgado, fixando rateio entre patronos na ação de
cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões quanto à responsabilização contratual e à análise
específica da cautelar e da cobrança, em violação do
II, do CPC; (ii)
art. 1.022,
saber se o acórdão recorrido é nulo por fundamentação genérica, uso de conceitos
indeterminados e falta de enfrentamento de argumentos e precedente sobre juros,
em violação do
§ 1o, II, III, IV e VI, do CPC; (iii) saber se houve
art. 489,
cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; (iv) saber se
houve descumprimento do
III, do CPC por não observância de precedente
art. 927,
qualificado (Tema n. 99 do STJ); e (v) saber se devem incidir juros moratórios
pela taxa SELIC nas condenações cíveis, conforme o
do Código Civil.
art. 406
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, II, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, pois o
Tribunal
examinou e decidiu, de modo objetivo e fundamentado, as questões
a quo
essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incidir em vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem em negativa de vigência a normas processuais inerentes à
garantia da prestação jurisdicional.
7. A revisão das razões de decidir adotadas na instância de origem, sobretudo
quanto ao afastamento do cerceamento de defesa, demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula
n. 7 do STJ.
8. Segundo jurisprudência do STJ, o magistrado é o destinatário das provas,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar
seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional.
9. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quanto ao
III, do CPC,
art. 927,
porque o recurso especial não impugnou especificamente o fundamento do acórdão
na aplicação da técnica de distinção (
) entre o caso concreto e o
distinguishing
Tema n. 99 do STJ.
Documento eletrônico VDA54870851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a458be15-00ee-470f-abcf-5ba78bea0bcf

10. “O
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da
art. 406
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de
Lei n. 14.905/2024,
juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor
para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional” – Tema n. 1.368 do STJ.
DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, de forma objetiva e fundamentada, os pontos relevantes da
controvérsia. 2. Aplica-se Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das razões de
decidir da instância de origem demandar reexame fático-probatório. 3. O juiz é o
destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas que considerar
desnecessárias. 4. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não ataca
especificamente o fundamento do acórdão que distinguiu o precedente invocado. 5.
Aplica-se a SELIC como taxa legal de juros de mora nas dívidas civis, conforme a
interpretação do
do Código Civil fixada no Tema n. 1.368 do STJ”.
art. 406
: CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, II, III, IV, VI, 355,
Dispositivos relevantes citados
369, 370 927, III; CC, arts. 406.
,
: STF, Súmula n. 7, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.230.865/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul
20/10/2025;
AREsp n. 2.939.446/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
20/10/2025;
REsp n. 2.199.164/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgados em
STJ,
15/10/2025;
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
EREsp n. 727.842/SP,
julgado em
STJ,
relator p/ acórdão Ministro Raul
8/9/2008;
REsp n. 1.795.982/SP,
Araújo, Corte Especial, julgado em
STF, RE n.
relator
21/8/2024;
1.558.191/SP,
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 8/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a458be15-00ee-470f-abcf-5ba78bea0bcf

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a458be15-00ee-470f-abcf-5ba78bea0bcf

RECURSO ESPECIAL No 2079025 - RJ(2023/0185325-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
RECORRIDO
: MULTITEK ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JUAREZ LOURES DE OLIVEIRA - MG055553
RENATO MARQUES DRUMOND GRIZOTTI - MG218395
RECORRIDO
: CONSORCIO ATERPA M.MARTINS - MULTITEK
OUTRO NOME
: CONSÓRCIO ATERPA M. MARTINS - MULTITEK (CONSAMA) E
CONSTRUTORA ATERPA S.A.
RECORRIDO
: CONSTRUTORA ATERPA S/A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AROEIRA SALLES - DF028108
FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
MARINA CARVALHO DE FIGUEIREDO MAIA - RJ221659
JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
LUCIANA CRISTINA DE JESUS SILVA - MG126357
BRUNO CALFAT - RJ105258
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIRA -
MG089353
RECORRIDO
: AUTOGRAF PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: JULIA DE MIRANDA DIAS - RJ159675
DANIEL BAR - RJ100702
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1°, II, III, IV E VI, E 1.022, II, DO CPC E NEGATIVA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. OFENSA AO
III, DO CPC.
ART. 927,
SÚMULA N. 283 DO STF. JUROS MORATÓRIOS.
DO CC. TAXA
ART. 406
SELIC. TEMA N. 1.368 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, proferido em apelação cível nas ações cautelar preparatória,
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

ordinária indenizatória e de cobrança, que manteve as condenações e a
improcedência da multa contratual, e apenas reformou a metodologia e o
percentual dos honorários sucumbenciais.
2. A controvérsia versa sobre ações cautelar para suspender execução de garantia,
ordinária para anular execução de garantia e rescisão, reconhecer ausência de culpa
das contratadas e condenar ao pagamento por serviços, e de cobrança para exigir
multa contratual. O valor da causa foi fixado em R$ 70.080.567,48.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a cautelar e a ordinária,
fixando juros de 1% ao mês desde a citação e correção, e improcedente a cobrança
da multa contratual.
4. A Corte de origem manteve as conclusões de mérito e majorou os honorários
conforme os §§ 2o e 11 do
do CPC, com correção desde o ajuizamento e
art. 85
juros a partir do trânsito em julgado, fixando rateio entre patronos na ação de
cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões quanto à responsabilização contratual e à análise
específica da cautelar e da cobrança, em violação do
II, do CPC; (ii)
art. 1.022,
saber se o acórdão recorrido é nulo por fundamentação genérica, uso de conceitos
indeterminados e falta de enfrentamento de argumentos e precedente sobre juros,
em violação do
§ 1o, II, III, IV e VI, do CPC; (iii) saber se houve
art. 489,
cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; (iv) saber se
houve descumprimento do
III, do CPC por não observância de precedente
art. 927,
qualificado (Tema n. 99 do STJ); e (v) saber se devem incidir juros moratórios
pela taxa SELIC nas condenações cíveis, conforme o
do Código Civil.
art. 406
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489, § 1o, II, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, pois o
Tribunal
examinou e decidiu, de modo objetivo e fundamentado, as questões
a quo
essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incidir em vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem em negativa de vigência a normas processuais inerentes à
garantia da prestação jurisdicional.
7. A revisão das razões de decidir adotadas na instância de origem, sobretudo
quanto ao afastamento do cerceamento de defesa, demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula
n. 7 do STJ.
8. Segundo jurisprudência do STJ, o magistrado é o destinatário das provas,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar
seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional.
9. Incide, por analogia, a Súmula n. 283 do STF quanto ao
III, do CPC,
art. 927,
porque o recurso especial não impugnou especificamente o fundamento do acórdão
na aplicação da técnica de distinção (
) entre o caso concreto e o
distinguishing
Tema n. 99 do STJ.
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

10. “O
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da
art. 406
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de
Lei n. 14.905/2024,
juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor
para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional” – Tema n. 1.368 do STJ.
DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta, de forma objetiva e fundamentada, os pontos relevantes da
controvérsia. 2. Aplica-se Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das razões de
decidir da instância de origem demandar reexame fático-probatório. 3. O juiz é o
destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas que considerar
desnecessárias. 4. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso não ataca
especificamente o fundamento do acórdão que distinguiu o precedente invocado. 5.
Aplica-se a SELIC como taxa legal de juros de mora nas dívidas civis, conforme a
interpretação do
do Código Civil fixada no Tema n. 1.368 do STJ”.
art. 406
: CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, II, III, IV, VI, 355,
Dispositivos relevantes citados
369, 370 927, III; CC, arts. 406.
,
: STF, Súmula n. 7, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.230.865/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul
20/10/2025;
AREsp n. 2.939.446/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
20/10/2025;
REsp n. 2.199.164/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgados em
STJ,
15/10/2025;
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
EREsp n. 727.842/SP,
julgado em
STJ,
relator p/ acórdão Ministro Raul
8/9/2008;
REsp n. 1.795.982/SP,
Araújo, Corte Especial, julgado em
STF, RE n.
relator
21/8/2024;
1.558.191/SP,
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 8/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S. A.
(PETROBRAS), com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em apelação
cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fls. 2.777-2.779):

APELAÇÕES
CÍVEIS.
JULGAMENTO
CONJUNTO
DA
AÇÃO
CAUTELAR, AÇÃO ORDINÁRIA (INDENIZATÓRIA) E AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO FIRMADO ENTRE A PETROLEO BRASILEIRO S/A
- PETROBRAS E O CONSORCIO ATERPA M-MARTINS MULTITEK
CONSAMA,
OBJETIVANDO
A
CONSTRUÇÃO
DO
COMPLEXO
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO - COMPERJ. RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO PELA ESTATAL CONTRATANTE QUE SE
REVELOU ABUSIVA, EIS QUE FOI A PRÓPRIA PETROBRAS A PRINCIPAL
RESPONSÁVEL
PELO
INSUCESSO
DO
EMPREENDIMENTO.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E
CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA QUE NÃO SE SUSTENTAM.
LEGITIMIDADE PROCESSUAL DA EMPRESA AUTOGRAF PROJETOS E
CONSTRUÇÃO LTDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE
COBRANÇA MANEJADA PELA PETROBRÁS. PERÍCIA TÉCNICA DE
ENGENHARIA E CONTÁBIL E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA QUE
SUBSIDIAM A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE NO
SENTIDO DE QUE O CONSÓRCIO MERECE SER INDENIZADO PELOS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
EM
VIRTUDE
DO
DESFAZIMENTO
PREMATURO DA AVENÇA ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DE MULTA
INDEVIDA, CONSIDERANDO QUE O CONSAMA NÃO CONTRIBUIU
DEFINITIVAMENTE
PARA
O
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DE GARANTIA EXTERNALIZADA PELA
PETROBRÁS QUE MERECIA SER OBSTADA POR MEIO DE MEDIDA
CAUTELAR.
ALEGAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
SUPOSTAMENTE
NÃO
CONTABILIZADOS QUE SE AFASTA, CONSIDERANDO QUE A PERÍCIA
ENGLOBOU
O
PREJUÍZO
EFETIVO
DAS
CONTRATADAS
EM
DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS
DEVIDAMENTE INTEGRANTES NA METODOLOGIA DE CÁLCULO
EMPREENDIDA NA PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA QUE NO MÉRITO
MERECE SER CONFIRMADA, DESAFIANDO AJUSTE UNICAMENTE NO
QUE
TANGE
À
METODOLOGIA
DE
CÁLCULO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. O FATO DE O VALOR DA CAUSA OU O MONTANTE
ATINENTE AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL SEREM VULTOSOS NÃO
DETERMINAM A APLICAÇÃO DA VERBA DE HONORÁRIOS NOS
MOLDES DO
§8o, CPC. REFIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ART. 85,
SUCUMBENCIAIS, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO
§§ 2o E 3o,
ART. 85,
CPC, BEM COMO CONSIDERANDO A MAJORAÇÃO A QUE ALUDE O
§11, CPC. APELAÇÕES DA PETROBRÁS A QUE SE NEGA
ART. 85,
PROVIMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS PELO CONSORCIO ATERPA M-
MARTINS MULTITEK CONSAMA, PELA CONSTRUTORA ATERPA
E
S/A
AUTOGRAF PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO. APELOS DA MULTITEK ENGENHARIA LTDA E DO
AROEIRA SALLES ADVOGADOS AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO
INTEGRAL.

Os embargos de declaração opostos pela Petrobrás e os formulados pelo
Consórcio Aterpa - Multitek foram decididos nestes termos (fl. 2.868):
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC.
NÃO HÁ OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUE TANGE AOS PONTOS
ELENCADOS PELA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.
EMBARGOS MANEJADOS PELO CONSORCIO ATERPA M MARTINS
MULTITEK CONSAMA QUE MERECEM PARCIAL PROVIMENTO,
UNICAMENTE PARA CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL NO
DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DA PETROBRAS AOS QUAIS SE
NEGA PROVIMENTO E RECURSO DO CONSAMA A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos seguintes
artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, II, III, IV e VI, do CPC, porque o acórdão não
enfrentou argumentos específicos da ação de cobrança, ignorando os argumentos
da PETROBRÁS. porquanto limitou-se a referências genéricas à prova pericial de
outro processo e incorreu em omissão, obscuridade e contradição quanto aos
trechos do laudo pericial e aos documentos que embasariam a conclusão de
inexistência de culpa do CONSAMA;
b) 355 do CPC, pois houve julgamento sem exaurimento da instrução
quando necessária a realização de perícia específica para a ação de cobrança;
c) 369 do CPC, visto que foi cerceado o direito de provar fatos
relevantes mediante perícia própria do feito de cobrança;
d) 370 do CPC, porquanto o juízo deixou de determinar prova reputada
necessária ao julgamento do mérito, apesar dos requerimentos específicos;
e) 927, III, do CPC, porque o acórdão deixou de observar precedente
qualificado sobre juros moratórios ao não aplicar a orientação firmada sob a
sistemática de repetitivos (
; e
REsp n. 1.102.552/CE)
f) 406 do Código Civil, visto que, em dívidas civis sem taxa
convencionada, os juros moratórios devem seguir a taxa prevista para mora de
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

tributos federais, isto é, a taxa SELIC, mediante a aplicação do referido
dispositivo, e não a de 1% ao mês, como fez o acórdão recorrido.
Sustenta que o recurso especial deve ser acolhido, à luz do julgamento
do STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, consoante o
(Tema n. 99 do STJ), e o
a fim de
REsp n. 1.102.552/CE
EREsp n. 727.842/SP,
que a taxa de juros de mora tenha como referência a taxa SELIC, nos termos do
do Código Civil.
art. 406
Requer o provimento do recurso especial para anular os acórdãos
recorridos, com a consequente remessa dos autos à Câmara de origem, a fim de
que aprecie a matéria objeto das violações suscitas, ou para reformá-los, diante da
aplicação da taxa de juros distinta da taxa SELIC, com violação do
do
art. 406
Código Civil.
Contrarrazões de MULTITEK ENGENHARIA LTDA. (fls. 2.971-
2.989) em que argumenta deficiência de fundamentação do recurso, incidência das
Súmulas n. 283 e 284 do STF por analogia e da Súmula n. 7 do STJ, bem como
inexistência de cerceamento de defesa, requerendo a inadmissão e o
desprovimento.
Contrarrazões de CONSÓRCIO ATERPA M. MARTINS – MULTITEK
(CONSAMA) e CONSTRUTORA ATERPA S. A. (fls. 2.990-3.004) em que
alegam incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ausência de cotejo analítico quanto
ao suposto dissídio, correção da negativa de aplicação da SELIC e manutenção
integral do acórdão, requerendo a inadmissão e, subsidiariamente, o
desprovimento;
Contrarrazões de AUTOGRAF PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA.
(fls. 3.078-3.083) em que sustenta a correção do julgamento conjunto, a suficiência
da perícia produzida no processo conexo e a incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, requerendo a inadmissão e, no mérito, o desprovimento.
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

O recurso especial foi admitido em razão de aparente dissenso do
acórdão recorrido quanto ao afastamento da taxa SELIC e a jurisprudência do STJ,
com reconhecimento de prequestionamento do
do Código Civil (fls. 3.096-
art. 406
3.105).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de multa compensatória contratual no valor histórico de R$
70.080.567,48, decorrente de alegada rescisão culposa do contrato de obras no
COMPERJ; cujo valor da causa é de R$ 70.080.567,48.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
cobrança de multa e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 500.000,00 (art. 85,
e § 8o, do CPC).
caput
A Corte estadual manteve, no mérito, a improcedência da ação de
cobrança por seus fundamentos e reformou a sentença quanto aos ônus
sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa,
corrigidos a partir do ajuizamento, com juros legais de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado (fls. 2.868-2.874).
Examino, pois, os argumentos recursais em que se ampara o apelo
especial.
I - Arts. 489, § 1o, II, III, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil
Quanto à violação desses preceitos legais, firmam-se os argumentos, em
síntese, na ausência de fundamentação no acórdão sobre a responsabilidade pelo
insucesso do contrato celebrado entre as partes, na desconsideração de
requerimentos formulados e na não observação de entendimento do Superior
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

Tribunal de Justiçam, conforme tese fixada (Tema n. 99 do STJ), em sede de
recurso repetitivo (
, que determinou o uso da taxa SELIC
REsp n. 1.102.552/CE)
para computo do juros moratórios.
Constata-se, no entanto, que o acórdão da apelação ateve-se a emitir
juízo sobre as questões aventadas pela ora recorrente, inferindo-se no sentido de
não haver nulidade de sentença por cerceamento do direito a provas, visto que
foram colhidas com amplo contraditório entre as partes (fl. 2.798), e, no contexto
"da pendenga entre as partes" e "da apreciação da prova pericial" (fl. 2.802), de
"condenar a
a indenizar a parte contratada pelos prejuízos sofridos.
PETROBRÁS
Fato é que restou evidenciado, não apenas na prova pericial, mas contrapondo esta
com os demais documentos acostados pelas partes nos 3 processos em julgamento,
que o CONSAMA não deu causa à rescisão unilateral do contrato sobre o qual
" (fl. 2.803).
recai a controvérsia
Já no julgado dos embargos de declaração opostos pela recorrente, nos
quais foram aventadas omissões quanto a pontos essenciais para o deslinde da
causa, expôs-se o seguinte (fls. 2.871-2.872):

Sobre as razões apresentadas pela PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. –
PETROBRAS e, no que tange ao pleito de aplicação ao caso concreto, do índice de
juros moratórios a SELIC, como decidido no regime dos repetitivos pelo STJ, no
bojo do R Esp n.o
tem-se que este não prospera.
1.102.552/CE,
A uma, porque o leading case invocado (Tema 99) envolveu a identificação
dos consectários aplicáveis, a título de juros de mora, na atualização da conta
vinculada do FGTS, relação jurídica completamente diversa daquela aqui tratada.
A duas, porque, embora – de forma mais ampla – a questão do uso da SELIC
como taxa de juros moratórios prevista no artigo 406 do Código Civil (
)
CC/2002
para a correção de dívidas civis (hipótese dos autos) está afetada no bojo do R Esp
1.795.982, que começou a ser analisado pela Quarta Turma, sob a relatoria do Min.
Luis Felipe Salomão e ainda aguarda julgamento na data da presente decisão.
Sobre a tese de que houve omissão no julgado quanto às referências
documentais específicas que possam evidenciar que o CONSAMA não teria dado
causa à rescisão unilateral do Contrato, trata-se de mero inconformismo, haja vista
que este Colegiado escrutinou cada um dos pontos controvertidos explicitando quais
passagens do laudo pericial deram fundamento às razões de decidir.
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

Presente essa motivação decisória, constata-se que não há violação dos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, visto que o Tribunal
examinou e
a quo
decidiu, de modo objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, não incidindo em vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem
em negativa de vigência a normas processuais inerentes à garantia da prestação
jurisdicional.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.

II - Arts. 355, 369 e 370 do CPC

Em relação a tais dispositivos, a recorrente argumenta a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, por impedimento de
produção de prova pericial requerida pela autora, Petrobrás, e violação do
princípio do contraditório e da ampla defesa.
A propósito dessa questão, traz do acórdão das apelações os trechos a
seguir (fls. 2.795-2.798):

Ressalte-se, por oportuno, que a alegação da
de que o juízo se
PETROBRAS
valeu inadequadamente de provas produzidas em processos diversos, deixando por
fim de fundamentar a decisão no âmbito da ação de cobrança n. 0192341-
26.2015.8.19.0001, também não convence esta 13a CC.
[...]
Logo, o magistrado não decidiu “[...] misturando, baralhando fundamentos de
um processo em outro” como disse a sociedade de economia mista apelante, mas
sim resolveu em conjunto, demandas que por sua essência têm objetos concêntricos,
afinal:
[...]
Diferentemente do que pretende fazer crer a sociedade de economia mista
apelante, a produção de nova prova pericial neste feito se revelaria desnecessária e
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

protelatória, considerando que a razão da cobrança da nota de débito pela
foi a rescisão contratual com a aplicação de multa, ao pressuposto
PETROBRÁS
de que as rés seriam as responsáveis pelo rompimento do contrato, mesma questão
controvertida no bojo do processo de no 0426759-74.2013.8.19.0001 (indenizatória).
[...]
Nessa esteira, não há que falar de nulidade da sentença por cerceamento do
direito a prova, especialmente porque resta evidente que a controvérsia subjacente a
ambas as ações (cobrança e indenizatória) é a busca judicial de quem deve ser
e pelos
culpado pela prematura cessação dos termos da avença contratual
prejuízos oriundos dessa rescisão antecipada.
Por via de consequência, existe obviamente conexão entre os feitos e mostra-
se lídimo o compartilhamento das provas produzidas, que foram colhidas no mais
amplo ambiente processual do contraditório entre as partes envolvidas.

E, ainda em exame de matéria probatória, o julgado emitiu esta
conclusão (fl. 2.803):

E seguindo na leitura atenta de todo o trabalho desenvolvido pelo expert,
inarredável concluir, assim como ele, que andou bem o magistrado a quo ao anular
o ato de rescisão contratual e aquele que determinou a execução da garantia da
e condenar a
a indenizar a parte contratada pelos
ATERPA
PETROBRÁS
prejuízos sofridos. Fato é que restou evidenciado, não apenas na prova pericial, mas
contrapondo esta com os demais documentos acostados pelas partes nos 3 processos
em julgamento, que o CONSAMA não deu causa à rescisão unilateral do
.
contrato sobre o qual recai a controvérsia

Em assim sento, é manifesto que a revisão das razões de decidir
adotadas pelas instâncias de origem implicaria, necessariamente, o reexame de
todo o conjunto fático-probatório dos autos, providência inexequível em recurso
especial, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, segundo jurisprudência consolidada neste Tribunal, o
magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua
produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

Portanto, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas
desnecessárias pelo julgador.
Confiram-se recentes julgados:
relator Ministro
REsp n. 2.230.865/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025;
e
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.939.446/SP,
DJEN de
20/10/2025,
29/10/2025.

III -
III, do CPC
Art. 927,

No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão recorrido não
observou a determinação da aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento
firmado no julgamento de recurso repetitivo (REsp n.
) – Tema n. 99
1,102.552/CE
do STJ.
No exame da matéria, a Corte estadual, ao julgar os embargos de
declaração, aplicou a técnica de distinção (
), ao assentar que o Tema
distinguishing
n. 99 do STJ envolveu consectários aplicáveis, a título de juros de mora, na
atualização da conta vinculada do FGTS, relação jurídica completamente diversa
daquela tratada nos autos (fl. 2.871).
No entanto, as razões do recurso especial, a parte limitou-se a defender a
incidência da tese adotada no referido tema, sem infirmar especificamente o
fundamento adotado pela instância de origem.
Caso, pois, de aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.

IV -
do CC
Art. 406

No tocante ao dispositivo em destaque, a pretensão recursal cinge-se à
incidência, como índice de juros e correção, da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), quando se deduz esta conclusão (fl.
2.893):
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

Deste modo, considerando a hipótese vertente, é preciso reconhecer a
aplicação do
do CC ao caso em tela, com a aplicação de juros decorrentes
art. 406
da taxa SELIC e não de 1% ao mês, como fez o acórdão vergastado.

O recurso reúne condições de êxito quanto à questão.
O Superior Tribunal de Justiça, após a afetação ao rito de recursos
repetitivos a julgamento da Corte Especial, posicionou-se recentemente no sentido
de uniformizar a aplicabilidade da taxa SELIC às dívidas de natureza civil, quando
foi firmada a seguinte tese:

O
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
art. 406
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de
14.905/2024,
mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a
atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional. (Tema 1368).

Como bem se pode extrair do julgado propulsor da tese, a taxa SELIC é
o único índice atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos
federais e para mora relativa aos bancos, conforme previsto na legislação própria.
Consolidou-se, portanto, o entendimento de que a fixação dos juros de
mora civis não haveria que ocorrer diversamente da regra prescrita no
do
art. 406
Código Civil.
Desse modo, restou delimitado, diante da sobredita previsão legal, que a
taxa SELIC, objeto de aplicabilidade à mora de tributos devidos a Fazenda
Nacional e vinculada aos bancos, deve se consubstanciar também como taxa para
os juros moratórios civis, garantindo-se, assim, a igualdade de tratamento entre as
obrigações públicas e privadas e a prevalência de um índice básico definido como
parâmetro nacional para a economia.
Para tornar bem compreensível a questão, confira-se abaixo o julgado
que fixou a tese repetitiva no Tema n. 1.368 do STJ:

Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS.
ART. 406
JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO
PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos
juros moratórios a que se referia o
do Código Civil antes da entrada em
art. 406
vigor da Lei no 14.905/2024.
2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no
pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações
tributárias (Leis

Decreto
8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002,
entre outras), possuindo também status constitucional a partir da
7.212/2010,
Emenda Constitucional n. 113.
3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil
passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira
bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva
dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa
moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.
Segundo o
do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz
art. 404
pode inclusive conceder indenização suplementar.
4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406
do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis
sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia
entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados
conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar
o nível básico definido para toda a economia.
5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a
Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal
referenciada na redação original do
do Código Civil.
art. 406
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária
e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido
por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP
(Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
e publicado no DJe de
8/9/2008
, e reafirmada em 2024 no julgamento do
(Rel. p/
20/11/2008)
REsp 1.795.982/SP
acórdão Min. Raul Araújo, julgado em
e publicado no DJe de
21/8/2024
22/10/2024)
, sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE
(Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de
1.558.191/SP
a
e publicado no DJe de
.
05/09/2025
12/09/2025
08/10/2025)
7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a
cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com
o sistema econômico nacional.
8. Tese para os fins do
do
Tema 1368. O
do
art. 1.040
CPC/2015:
art. 406
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
deve ser
14.905/2024,
Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às
dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e
a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.
Definição
do
caso
concreto:
Recurso
especial
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial,
REsp n. 2.199.164/PR,
julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
20/10/2025.

Portanto, tendo m vista que as instâncias ordinárias afastaram a
aplicação da taxa SELIC no caso sob exame e, primordialmente, diante da tese
fixada no Tema n. 1.368 do STJ para uniformizar decisões acerca da matéria,
impõe-se reformar o acórdão recorrido a fim de que se possa adequá-lo ao recente
entendimento desta Corte Superior.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e dou-lhe parcial
provimento para, reformando o acórdão de origem, determinar que seja
aplicada a taxa SELIC como índice de correção e juros, em conformidade
.
com fundamentação supra
É o voto.

Documento eletrônico VDA54459410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 18:48:36
Código de Controle do Documento: 78bef0f5-1eeb-4eba-88ce-0c54e3346bc8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.079.025 / RJ
Número Registro: 2023/0185325-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01923412620153190001 01923412620158190001 03182314320138190001 04267597420138190001
1923412620153190001
1923412620158190001
202225121662
3182314320138190001
4020945136313 4267597420138190001 8072115154601 8072315117312
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ROSA BOTELHO - RJ206795
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
RECORRIDO
: MULTITEK ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JUAREZ LOURES DE OLIVEIRA - MG055553
RENATO MARQUES DRUMOND GRIZOTTI - MG218395
RECORRIDO
: CONSORCIO ATERPA M.MARTINS - MULTITEK
OUTRO NOME : CONSÓRCIO ATERPA M. MARTINS - MULTITEK (CONSAMA) E
CONSTRUTORA ATERPA S.A.
RECORRIDO
: CONSTRUTORA ATERPA S/A.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO - RJ069747
BRUNO CALFAT - RJ105258
FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
ALEXANDRE AROEIRA SALLES - DF028108
LUCIANA CRISTINA DE JESUS SILVA - MG126357
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIRA -
MG089353
Documento eletrônico VDA54844854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: 1663b85a-5ae5-43fa-995d-dfc8a8aaa2d8

MARINA CARVALHO DE FIGUEIREDO MAIA - RJ221659
RECORRIDO
: AUTOGRAF PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: JULIA DE MIRANDA DIAS - RJ159675
DANIEL BAR - RJ100702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). SILVIA ALEGRETTI, pela parte: RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO
S A PETROBRAS.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
03/03/2026
09/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: 1663b85a-5ae5-43fa-995d-dfc8a8aaa2d8